Tribunal: TJMT
Processo: 1022123-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022123-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[NILSON BALBINO VILELA JUNIOR registrado(a) civilmente como NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - CPF: 631.300.921-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EGIDIO FREDERICO - CPF: 026.447.629-87 (AGRAVANTE), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (AGRAVADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (AGRAVADO), TERESINHA FREDERICO - CPF: 346.331.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO FREDERICO - CPF: 393.817.141-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1022123-60.2021.8.11.0000 -

São José do Rio Claro

Agravante
: Espólio de Egídio Frederico

Agravados
: Roberto Valdecir Brianti e Elia Garcia Brianti

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE -

PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS EM DECORRÊNCIA DA MORTE DO EXECUTADO – TRANSCURSO PRAZO PROCESSUAL
IN ALBIS
PELA PARTE -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A executado já havia sido intimado do cumprimento da sentença, tendo deixado transcorrer in albis o prazo para impugnação. Logo, é inviável o pedido de nulidade dos atos processuais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1022123-60.2021.8.11.0000 -

São José do Rio Claro

Agravante
: Espólio de Egídio Frederico

Agravados
: Roberto Valdecir Brianti e Elia Garcia Brianti

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espolio de Egidio Frederico, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação rescisória de contrato de compra e venda de imóvel rural movido por
Roberto Valdecir Brianti e outros, no cumprimento da sentença, indeferiu o pedido de nulidade de atos realizados após o óbito do executado Egidio Frederico, e consequente, sendo válidos os atos processuais realizados no feito, intempestiva se mostra a impugnação ao cumprimento da sentença pelo executado, razão pela qual deixou de apreciar as demais teses. Em continuidade a execução, deferiu o pedido do exequente, determinando a expedição de oficio ao Cartório de 1o Oficio de Registro de Imóvel e Títulos e Documentos de São José do Rio Claro, determinando a transferência do imóvel matriculado sob no. 6956, em favor dos exequentes, conforme já determinando nos autos no id. 48100805.

Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, alegando que os herdeiros apenas tomaram conhecimento do processo com a prenotação da adjudicação protocolada na matricula do imóvel, quando da expedição da certidão de inteiro teor, uma vez que, embora o executado
Egidio Frederico
tenha recebido

a citação, estava fazendo tratamento de câncer, causa do seu falecimento, e que sua esposa com a idade de 74 anos,

sempre exerceu as atividades domésticas, e por isso, não detinha conhecimentos práticos da demanda.

Asseveram que o causídico atuou na fase de cognição, mas não na execução, não realizando qualquer ato após o requerimento do cumprimento da sentença.

Requerem a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do executado, ou seja, todos os atos após o dia 05.10.2019, vez que demonstram graves prejuízos ao espólio, diante a não impugnação da avaliação do imóvel adjudicado, preço abaixo do valor do mercado, conforme parecer técnico de avaliação mercadológica.

Assevera que a suspensão do processo é automática diante da morte de uma das partes, e que impugnação da avaliação ensejaria em resultado útil para o espólio.

Ausente o pedido de tutela antecipada recursal.

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 114127956).

Os agravados apresentaram a contraminuta (id. 116768471), alegando a preliminar de não conhecimento e no mérito a manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1022123-60.2021.8.11.0000 São José do Rio Claro

Agravante
: Espólio de Egídio Frederico

Agravados
: Roberto Valdecir Brianti e Elia Garcia Brianti

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espolio de Egídio Frederico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
, que
no cumprimento da sentença
da ação rescisória de contrato de compra e venda de imóvel rural movido por
Roberto Valdecir Brianti e outros,
o
magistrado
a quo
proferiu decisão no seguinte sentido,
verbis
:

“
Desse modo,
indefiro
o pleito de id. 64091282, nulidade dos atos processuais realizados após o óbito do executado Egidio Frederico, e consequente, sendo válidos os atos processuais realizados no feito, intempestiva se mostra a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, razão pela qual deixo de apreciar as demais teses.
”
(id. 69741262)

Contra essa decisão interlocutória, recorre o agravante.

De proêmio, não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade alegada pela agravada. Basta uma simples leitura do agravo para verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a decisão interlocutória, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Pois bem. Adentrando ao mérito recursal, o Espólio de Egidio Frederico alega que

os herdeiros apenas tomaram conhecimento do processo com a prenotação da adjudicação protocolada na matrícula do imóvel, quando da expedição da certidão de inteiro teor, uma vez que, embora o executado
Egidio Frederico
tenha recebido

a citação, estava fazendo tratamento de câncer, causa do seu falecimento, e que sua esposa com a idade de 74 anos,

sempre exerceu as atividades domésticas, e por isso, não detinha conhecimentos práticos da demanda.

Assevera que o causídico atuou na fase de cognição, mas não na execução, não realizando qualquer ato após o requerimento do cumprimento da sentença.

Pugnam pela declaração de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do executado, sob o argumento de que a suspensão do processo é automática diante da morte de uma das partes, e que impugnação da avaliação ensejaria em resultado útil para o espólio.

Pois bem. A questão é de fácil solução.

É cediço que o evento morte de qualquer das partes é causa suspensiva da demanda, conforme estabelece o art. 265, inciso I do CPC,
verbis
:

“Art. 265.
Suspende-se o processo:

I
- pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurado”

O art. 43 do CPC também estatui que “
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio e pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265.”

No caso em apreço, o agravante peticionou nos autos informando o falecimento do executado em 05.10.2019, solicitando a suspensão do feito para habilitação dos herdeiros, além da declaração de nulidade dos atos processuais supervenientes a morte do
de cujus
Egidio Frederico.

Ocorre que o executado já havia sido intimado do cumprimento de sentença deixando transcorrer
in albis
o prazo de impugnação, bem como consta a constituição de causídico nos autos.

Desse modo, a argumentação trazida pelo agravante não se mostra digna de guarida, diante da desídia da parte. De mais a mais, a própria notícia da morte do executado que somente foi realizada em 2021 pelo recorrente, o que demonstra estratégia processual denominada de “nulidade de algibeira” diante da inércia durante longo período no cumprimento da sentença, para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier, como bem fundamentou o douto magistrado, vejamos:

“A suspensão do processo tem como objetivo proteger a parte que não mais está regularmente representada, motivo pelo qual os atos praticados a partir da data do falecimento podem ser anulados, desde que causem prejuízo aos interessados.

Contudo, no caso dos autos, considerando que a parte executada havia constituído advogados nos autos, os quais, inclusive, eram os mesmos patronos da co-executada, esposa do falecido, não há o que se falar em nulidade dos atos processuais praticados na execução, haja vista a desídia dos próprios executados e de seus patronos em comunicar a ocorrência do óbito, cuja notícia só veio ao feito em 16.02.2021, conforme petição id. 49124208.

Desse modo, não há o que se falar em suspensão do processo e nulidade dos atos processuais praticados desde o óbito do executado,
porquanto o espólio do executado não pode se beneficiar de sua própria desídia em informar ao juízo a ocorrência do óbito do executado
, o que era de conhecimento de seus procuradores, porquanto também figuravam como patronos da co-executada, esposa do falecido executado.”
(id. 69741262)

Portanto, por estes termos, tenho que o
decisum
objurgado está alinhado com a legislação pátria, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022